Tribunal: TJDFT
Processo: 0726067-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CDC. NÃO INCIDÊNICA. GESTÃO FUNDO PASEP. BANCO DO BRASIL. MERO GESTOR. INGERÊNCIA SOBRE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. PERÍCIA CONTÁBIL. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O litígio não pode ser solucionado por meio da adoção das regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, posto que a Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Pasep, atribuiu ao Banco do Brasil a qualidade de gestor do fundo, sendo certo que as atribuições inerentes à função designada não correspondem àquelas indicadas no art. 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. O Banco do Brasil, como mero gestor das contas de valores oriundos da contribuição PASEP, não possui qualquer poder de administração que pudesse influir nos índices de correção monetária ou de juros, conforme art. 10 da Lei n. 9.715/1998.
3. Não há qualquer indício ou evidência que permita concluir que o apelado sacou valores para aplicações financeiras e/ou não restitui as quantias, não tendo o autor se desincumbido de provar fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, inciso I, do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.